Tribunal: TJDFT
Processo: 0701595-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.
1. A embargante alegou contradição e trouxe razões no sentido de ver corrigido o defeito apontado, nenhuma teratologia nas respectivas alegações. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. A embargante havia adiantado e integralmente os honorários periciais e sagrou-se vencedora na demanda, tendo sido julgados improcedentes os pedidos do autor.
3. E no acórdão embargado constou que “existe a possibilidade de o perito cobrar da parte hipossuficiente e sucumbente na demanda o montante que eventualmente ultrapassar o limite previsto na norma [Portaria Conjunta 101/2016 do TJDFT]” – grifei (ID 58199255 – p.13), ao invés de ter sido mencionada a titular do crédito, qual seja, MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA (apelante/embargante), parte que arcou, integralmente, com os honorários periciais e, por ter se sagrado vencedora na demanda, faz jus ao ressarcimento do montante que adiantou, observados os ditames do CPC e dos normativos internos do TJDFT. 3.1. Isto definido, corrige-se o erro material constante do acórdão embargado para o fim de fazer constar caber à embargante, e não ao perito, a possibilidade de cobrar da parte hipossuficiente e sucumbente o montante que ultrapassar o limite previsto na norma.
4. “O pré-questionamento pretendido, para fins de interposição de recursos extraordinários, exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, restando, ainda, estabelecido no art. 1.025 do CPC que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados pré-questionados.” (TJDFT. Acórdão 1772031, APC 07203855320238070000, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 13/10/2023, DJe 25/10/2023).
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.